Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 65 DO CPC. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese cuida-se de ação declaratória de inexistência de obrigação cumulada com pedidos de ressarcimento de valores pretensamente pagos de modo indevido e indenização por danos morais. 1.1. O Juízo da Vara Cível do Guará determinou a remessa dos autos, de ofício, para uma das Varas Cíveis de Brasília-DF. 1.1. O Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília-DF suscitou conflito negativo de competência ao asseverar a impossibilidade de declaração de incompetência relativa sem o manejo de exceção formal dilatória por parte do réu.
2. A competência para processamento da ação aludida é relativa, sendo indevida o reconhecimento, de ofício, da pretendida incompetência.
3. Os critérios territoriais de delimitação da jurisdição são, em regra, estabelecidos de acordo com os interesses das partes guardam natureza de competência relativa. Com efeito, nesses casos não pode ser admitido o exame da matéria de ofício pelo magistrado, sendo imperativa a observância da regra prevista no art. 65, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se houver a supressão de órgão judicial ou a alteração de competência absoluta (art. 43, do CPC).
5. Estabelecida a competência do Juízo da Vara Cível do Guará-DF, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Vara Cível do Guará-DF).